Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 056.744.941-69 (RECORRENTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO DA ENERGISA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão que deixou de julgar o Recurso Inominado interposto ao ID n. 86479160.

3. Efeitos infringentes.

4. Trata-se de ação na qual o promovente ANDERSON APARECIDO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 175,06 (cento e setenta e cinco reais e seis centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

5.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de promovente ter apresentada fatura em nome de terceiros, não havendo qualquer comprovação por meio de documento hábil da relação de matrimonio.

6. Dos autos, tenho que a empresa Energisa procedeu com a cobrança de faturas de modo regular, uma vez que o promovente não comprovou o pagamento e se limita em afirmar a juntada de telas sistêmicas.

7. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais ou a inexigibilidade do débito.

8. Danos morais não configurados.

9. O pedido contraposto é procedente para condenar a promovente ao valor da inadimplência.

10. Litigância de má-fé não configurada.

11. Sentença reformada.

12. Recursos conhecidos e da Energisa parcialmente provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que manteve a sentença de origem.

A Embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A opôs embargos de declaração objetivando seja sanado o erro material, em razão da ausência de julgamento do Recurso Inominado interposto ao ID n. 86479160.

O Embargante ANDERSON APARECIDO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA opôs embargos de declaração objetivando seja sanada omissão quanto ao vinculo com a terceira titular do comprovante de endereço.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que os Embargos de Declaração da Energisa devem ser acolhidos, tendo em vista que não houve o julgamento do Recurso Inominado interposto por ela.

Desta feita, os acolho de forma infringentes e passo ao julgamento do Recurso Inominado.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa promovida comprova o vínculo jurídico com o promovente, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura,
bem como que o promovente apresentou fatura em nome de terceiros, certamente no objetivo de desvincular a sua moradia com o endereço de cobrança.

Ademais, na fase Recursal o promovente junta declaração de suposta condição de matrimonio com a terceira titular da fatura apresentada a petição inicial, contudo, entendo que o referido documento não é prova hábil a comprovar a moradia do promovente, o qual repito, apresentou aos autos documento em nome de terceiros para desvencilhar a sua moradia no endereço de cobrança.

No mesmo sentido, o promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito, bem como que procedeu com a baixa do cadastro no referido endereço e se limita em afirmar o desconhecimento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Energisa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Ademais, em relação ao pedido contraposto, entendo pela procedência para condenar a promovente ao pagamento do valor de R$ 543,32 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos)
.

Ainda, não vislumbro a ocorrência da litigância de má-fé da parte promovente, tendo em vista que apenas exerceu ao seu direito de propor a presente ação judicial.

Posto isso, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante a sua tempestividade e, no mérito, ACOLHO os Embargos da Energisa para lhe atribuir efeitos infringentes e DOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela Energisa para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como condenar o promovente em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 543,32 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos)
,
a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, consequentemente, anulo o Acórdão de ID n. 95139978 e, REJEITO os Embargos do promovente e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto por ANDERSON APARECIDO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA.

Condeno o Recorrente
ANDERSON APARECIDO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator